Tribunal: TCU
Processo: 023.739/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7488/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.739/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cardoso de Oliveira Silveira Cassette (XXX.864.456-XX); Amanda Resende Piassi (XXX.071.636-XX); Eduardo Cesar Campos Coelho (XXX.471.926-XX); Fernanda Marcelle Miranda (XXX.274.426-XX); Guilherme Bittencourt Carvalho Lucas (XXX.313.286-XX); Inacio Araujo Costa (XXX.216.736-XX); Josilene Aparecida Vieira Rodrigues (XXX.302.596-XX); Luiz Filipe Torres Lafeta (XXX.103.276-XX); Mariana Schuchter Soares (XXX.018.766-XX); Roque Teles Frade Paulinelli (XXX.899.886-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.